Tribunal: TJMT
Processo: 1012122-41.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012122-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. G. D. A. S. - CPF: 057.086.381-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SALVADOR DIAS DOS SANTOS - CPF: 647.286.251-68 (APELANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALVADOR DIAS DOS SANTOS - CPF: 647.286.251-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), L. G. D. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), L. G. D. A. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012122-41.2020.8.11.0003

Apelação nº 1012122-41.2020.8.11.0003

Apelante
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Apelante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado:
L. G. D. A. S

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO COM UTI E ASSISTÊNCIA
HOME CARE
- INDICAÇÃO MÉDICA - SITUAÇÃO DE RISCO - RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública e a atuação não é contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012122-41.2020.8.11.0003

Apelação nº 1012122-41.2020.8.11.0003

Apelante
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Apelante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado:
L. G. D. A. S

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de apelação
interpostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
L. G. D. A. S,
representado por seu genitor
SALVADOR DIAS DOS SANTOS
, em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença:
Julgou procedente a ação para ratificar a tutela de urgência concedida e condenar as requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em fornecer/custear o transporte aéreo médico e os procedimentos/despesas correlatos à parte autora. Condenou as demandadas no pagamento das custas processuais. Deixou de condenar no pagamento de honorários, porquanto a parte autora é assistida pela Defensoria Pública.

Apelação da
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Id: 97428971):
busca, em síntese, a fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que é possível o arbitramento em favor da Defensoria Pública. Pugna pelo provimento do recurso.

Apelação da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(Id. 97428976): Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, defende a legalidade da sua conduta, uma vez que existe exclusão de cobertura contratual para o custeio/fornecimento de transporte aéreo. Afirma que o serviço de remoção interestadual tem previsão somente para os casos em que a localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, o que não é o caso em questão.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 97428983/

97428985/
97428987
).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 110988958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012122-41.2020.8.11.0003

Apelação nº 1012122-41.2020.8.11.0003

Apelante
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Apelante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelado:
L. G. D. A. S

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

A apelante alega cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal.

A jurisprudência é pacífica que, instruído com os documentos necessários ao deslinde da demanda, é desnecessária a dilação probatória.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Assim, não demonstrada a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar suscitada
.

V O T O - MÉRITO

Recursos de apelação
interpostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
L. G. D. A. S,
representado por seu genitor
SALVADOR DIAS DOS SANTOS
, em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença:
Julgou procedente a ação para ratificar a tutela de urgência concedida e condenar as requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em fornecer/custear o transporte aéreo médico e os procedimentos/despesas correlatos à parte autora. Condenou as demandadas no pagamento das custas processuais. Deixou de condenar no pagamento de honorários, porquanto a parte autora é assistida pela Defensoria Pública.

Narra o autor que foi diagnosticado com Ependimona Mixopapilar Grau I, tendo sido determinada a sua transferência à cidade de Curitiba/PR para viabilizar a realização de tratamento radioterápico, permanecendo internado de 06/04 a 04/05.

Alega que desde o término do tratamento (31/05) se encontra acamado, recebendo alimentação via gastrostomia e com condições de alta hospitalar condicionada à continuidade do tratamento em domicílio na modalidade
home care
, além de fisioterapia motora e respiratória.

Sustenta a necessidade de remoção da cidade de Curitiba/PR para Rondonópolis por meio de transporte aéreo médico, o que tem sido negado pela requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença
para julgar improcedente a ação.

Pois bem. Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No caso, verifica-se que o autor trouxe aos autos laudos médicos, nos quais foi solicitado o serviço de
Home Care
, em razão do grave estado de saúde do requerente, bem como a necessidade de liberação de transporte aéreo médico para a cidade de origem do autor, já que o menor necessita de oxigênio (Id. 97428477 - Pág. 1).

Desse modo, a recusa de tratamento no presente caso, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete o apelado no contrato e, portanto, não cabe a operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. O direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido. 4
. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1756556/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o custeio de assistência médica domiciliar (home care).
2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 634.543/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que seria indevida a recusa ao procedimento a que a agravada deveria ser submetida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1338481/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)

Na mesma perspectiva, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação COMINATÓRIA DE Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência – PLANO DE SAÚDE – inadmissibilidade recursal – preliminar rejeitada – negativa de cobertura de tratamento domiciliar “home care” – inadmissibilidade – prescrição médica e laudo pericial judicial que revelam a necessidade do autor em receber cuidados especiais - sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.I – Ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelado, não há que se falar na inadmissibilidade do recurso, uma vez que, mesmo que tratado de modo superficial, as razões e os fundamentos lançados no apelo evidenciam o inconformismo da apelante e se contrapõem aos fundamentos da sentença recorrida. II –
Conforme a declaração médica, há expressa indicação da necessidade do autor, ora apelado, em receber o tratamento domiciliar na forma de “home care”. Não bastasse, através do laudo pericial, realizado pelo perito nomeado pelo Juízo singular, restou demonstrado que, diferentemente do alegado pela ré, ora apelante, foi atestado a necessidade do autor, ora apelado, em ser atendido pelos serviços de “home care”, como substituição hospitalar.
(TJMT - N.U 0008995-49.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE - QUESTÃO INCONTROVERSA – AVALIAÇÃO COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Prescrito o tratamento domiciliar (home care) pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico atual do paciente é reconhecidamente grave. Essa modalidade de assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, pois diminui os riscos de infecção e tem custo significativamente menor.
(TJMT - N.U 1005064-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – FERIMENTO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – TRATAMENTO COM HOME CARE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - As cláusulas e condições gerais do plano de saúde devem ser redigidas em consonância com o estabelecido na lei consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo do instrumento, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes.2 -
Na hipótese, não é aceitável a negativa da Agravante de disponibilizar o atendimento médico domiciliar requerido pela Agravada, tendo em vista que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de previsão no Contrato celebrado entre as partes, diante da determinação do médico de que o tratamento “Home Care” é indicado para a recuperação da sua saúde, é de rigor a concessão da internação domiciliar.
(AI 1001186-34.2018.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP PARA ATUAR EM CAUSA INDIVIDUALIZADA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - REPETITIVO DO STJ (Resp 1681690-SP) - LEGITIMIDADE CONFIRMADA
- ASSISTÊNCIA HOME CARE – NEGATIVA – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NA CIDADE ONDE RESIDE A PACIENTE - CLÁUSULA ABUSIVA E NULA - AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DO CDC - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO MÉDICA
– CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – GRAVIDADE DO QUADRO CONSTATADA - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. "Tese jurídica firmada: O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se trata de direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).(Resp 1681690-SP) Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, sendo nulas as cláusulas relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé.
O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas”
. (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). (Ap 38760/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Dessa forma, não se pode aceitar como justificativa para a recusa do tratamento o fundamento de que
há cláusula contratual expressa de exclusão ou que
este não se encontra previsto no rol de Resolução do Conselho Federal de Medicina ou da Agência Nacional da Saúde. Não se pode alijar o consumidor das inovações da medicina em razão do desconhecimento ou da inoperância do órgão público responsável pela regulamentação da matéria.

Ademais, as cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - CIRURGIA DE GASTROPLASTIA – INDICAÇÃO MÉDICA -
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE, SOB O ARGUMENTO DE HAVER CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA
- PACIENTE QUE APRESENTA OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III – SITUAÇÃO DE RISCO À SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO -COBERTURA DEVIDA – VIDA HUMANA COMO BEM JURÍDICO RELEVANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Com relação aos contratos de adesão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, no momento em que o julgador analisa as cláusulas contratuais, é possível que, em situações excepcionais, quando em conflito interesse maior a ser preservado, qual seja o direito à saúde e a preservação da vida, os parâmetros acordados sejam compreendidos de maneira mais favorável ao consumidor, principalmente em casos de evidente urgência e/ou emergência
. 2. Por outro lado, em preservação ao princípio da informação, a operadora de plano de saúde não pode negar autorização ao procedimento pretendido pelo paciente com base, tão somente, na omissão contratual; mormente quando, como ocorre no caso sub judice, não restou comprovado pela Apelante que o titular do plano de saúde teve ciência da alteração nos planos de saúde por ela oferecidos, e que, mesmo assim, optou por permanecer no plano anteriormente contratado.3. Digo, no caso dos autos, em que pese haver vedação expressa entre as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, não se pode olvidar que não restou demonstrado que foi oferecido ao titular do plano de saúde os novos planos advindos depois da vigência Lei de nº. 9.656/98, que ampliou a cobertura de procedimentos (rol da ANS).4. Ademais, insta consignar que, à hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais aquela disposta no art. 51, inciso IV, que trata da nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.5. Logo, a cláusula limitativa (de nº. 17) na qual se alberga a requerida para justificar a sua negativa ao tratamento é abusiva, porque o procedimento indicado é essencial à saúde do autor. (TJMT - Ap 86771/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

Assim, correta a sentença que condenou as requeridas
na obrigação de fazer consistente em fornecer/custear o transporte aéreo médico e os procedimentos/despesas correlatos à parte autora.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

De modo que, se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública, é cabível a fixação da verba honorária.

Ademais, observa-se dos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 421/STJ que os honorários advocatícios não serão devidos à Defensoria Pública apenas nas hipóteses em que atuar contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, o que não é o caso.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de viabilizar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Amazonas pelo fato de esta atuar contra o Estado do Amazonas, pessoa jurídica da qual é parte integrante. 2. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. 3."
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" - Súmula 421/STJ. 4.
"A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017). 5. Recurso Especial não provido."
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Precedentes desta Corte. 2. Agravo conhecido. Recurso especial provido”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.044.230 - MT (2017/0011319-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 16/06/2017) (g.n) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONFIRMADA, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante"
(STJ, REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/06/2009, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC). (...) IV. Agravo Regimental improvido”.
(STJ. AgRg no REsp 1397109/PB, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 2ª Turma, DJe 26/10/2015) (g.n.)

Também nessa Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO - FALTA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS À DEFENSORIA PÚBLICA –RECURSO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I- Instaurada a Execução lastreada em título que se amolda à hipótese do art. 784, III, do CPC, mas sem a comprovação da obrigação líquida, certa e exigível afirmada na Peça Vestibular, deve-se manter a declaração de sua nulidade e, consequentemente, a sua extinção, a teor do art. 803, I, do Digesto Processual em vigor.

II- É cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública se o vencedor na demanda tenha sido por esta representado/assistido, devendo a verba honorária ser fixada na forma prevista na Lei Complementar Estadual nº 146/2003. (N.U 0007816-42.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

No mesmo sentido recente orientação desta E. Câmara Cível:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE – EXCLUSÃO DA DEPENDENTE POR ATINGIR 24 ANOS – CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DA MESMA REDE – EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE NOVA CARÊNCIA - PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO (PARTO)- COBERTURA JÁ PREVISTA ANTERIORMENTE - INCABÍVEL A RECONTAGEM DE PRAZO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 146/2003 – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.A operadora de plano de saúde pode impor a recontagem do período de carência em caso de migração, desde que se trate de cobertura não prevista anteriormente, o que não se aplica à internação e ao procedimento obstetrício, para os quais é admitida a portabilidade de carência quando preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 3º da Resolução Normativa nº. 186/2009 da ANS.
É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003.O STJ já afirmou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte".

(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) (g.n.)

Ainda: RAC nº 118276/2015, nº 11991/2016 e nº 140849/2017; e RED nº 64559/2017, de minha Relatoria.

Neste quadro, nos termos do artigo 85 e seus parágrafos do CPC/15, há que se condenar o vencido a pagar honorários ao vencedor, fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, o autor buscou e obteve a condenação da apelada ao pagamento do tratamento do autor, cujo valor não se faz possível apurar dos documentos apresentados.

Assim, se houve condenação apenas ao cumprimento da obrigação de fazer e não sendo possível apurar o proveito econômico obtido, condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deve ser fixada com base no valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida
e
dá-se provimento

ao recurso da Defensoria Pública,
para reformar a sentença e condenar a empresa requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que se fixa em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Com o provimento do recurso, majoram-se os honorários para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021